Tribunal: TJES
Processo: 5005812-71.2021.8.08.0011
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Previdência privada; Disposições Diversas Relativas às Prestações; Declaração de Ausência
Data de julgamento: 2025-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005812-71.2021.8.08.0011

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: VALDEIR DA SILVA MOZER

PARTE RE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA. LESÃO OCULAR. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária em ação previdenciária contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), na qual foi reconhecido o direito ao auxílio-acidente.

O autor, polidor de profissão, sofreu acidente laboral em novembro de 2020, resultando em lesão ocular (catarata traumática no olho direito).

Recebeu benefício incapacitante temporário entre 16.03.2021 e 13.05.2021. Após a cessação, teve novo requerimento administrativo indeferido sob o argumento de inexistência de incapacidade permanente.

A sentença determinou a concessão do auxílio-acidente a partir da cessação do auxílio-doença acidentário (13.05.2021), com correção monetária pelo INPC e juros conforme a Lei 11.960/2009.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o autor preenche os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente, especialmente a redução permanente da capacidade laboral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 86 da Lei 8.213/91 dispõe que o auxílio-acidente é devido ao segurado que, após a consolidação das lesões, apresentar sequelas que reduzam sua capacidade para o trabalho habitual.

O benefício possui natureza indenizatória e visa compensar a redução parcial e permanente da capacidade laborativa, independentemente do grau da limitação.

O laudo pericial confirmou a existência de catarata traumática no olho direito e a consequente diminuição da acuidade visual, com impacto na capacidade funcional para determinadas atividades, incluindo a exercida pelo autor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 1.109.591/SC, firmou o entendimento de que basta a comprovação de sequela definitiva que implique qualquer limitação à atividade habitual para a concessão do benefício.

O conjunto probatório evidencia a redução permanente da capacidade visual do autor, preenchendo os requisitos para a concessão do auxílio-acidente.

A sentença está em conformidade com a legislação previdenciária e a jurisprudência consolidada, não havendo vício a justificar sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária conhecida para manter a sentença.

Tese de julgamento:

O auxílio-acidente é devido quando há comprovação de sequela permanente que reduza a capacidade para o trabalho habitual, independentemente do grau da limitação funcional.

O laudo pericial constitui prova fundamental para a análise da incapacidade laboral e, constatada a redução funcional, impõe-se a concessão do benefício.

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/91, art. 86; Lei 11.960/2009.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.109.591/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 20.11.2009.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária para manter a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de análise de remessa necessária no bojo da
ação previdenciária
proposta por
Valdeir da Silva Mozer
contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em que foi julgada procedente a pretensão do autor, condenando a autarquia previdenciária a conceder o benefício de auxílio-acidente.

O Autor narra, em sua peça exordial, que exercia a função de polidor quando sofreu acidente laboral, em novembro de 2020, resultando em lesão ocular no olho direito, diagnosticada como catarata traumática.

Em decorrência da lesão, foi encaminhado ao INSS, tendo recebido benefício incapacitante temporário de natureza acidentária entre 16.03.2021 e 13.05.2021.

Relata que, após a cessação do benefício, protocolou novo requerimento, o qual foi indeferido sob o argumento de inexistência de incapacidade permanente. Diante da negativa administrativa, ajuizou a presente demanda visando ao reconhecimento do direito ao auxílio-acidente, em razão da redução permanente da capacidade visual e, consequentemente, laboral.

Após regular instrução processual, o MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos termos já relatados, proferiu a r. sentença constante no id.9920706, por meio da qual foi julgado procedente o pedido autoral, determinando a concessão do auxílio-acidente desde a cessação do auxílio-doença acidentário (13/05/2021), com correção monetária pelo INPC e juros conforme a Lei 11.960/2009, a partir da citação.

Estes autos vieram conclusos a esta Corte por força da remessa necessária.

Como se verifica,
a questão nodal a ser examinada nesta remessa necessária
reside na comprovação da redução permanente da capacidade laboral do autor.

Pois bem.

O artigo 86 da Lei 8.213/91 estabelece que o auxílio-acidente será concedido ao segurado que, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, apresentar sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido
, in litteris:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Relembro que esse benefício possui natureza indenizatória, não se destinando a substituir a remuneração do segurado, mas sim a compensar a redução parcial e permanente de sua capacidade laborativa.

Nesse sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, inclusive sob o rito do art. 543-C do CPC (REsp nº 1.109.591/SC), firmou o entendimento de que
o grau da redução funcional não constitui requisito para a concessão do benefício
, bastando a
comprovação da existência de sequela definitiva que resulte em qualquer limitação para o exercício da atividade habitual
. Vejamos:

“Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão”.

No caso, o laudo pericial elaborado durante a instrução (id. 9920699), peça fundamental para a solução da lide, de forma expressa, confirmou a existência de catarata traumática decorrente do acidente laboral e a consequente diminuição da acuidade visual no olho direito.

O
expert
consignou que tal condição, embora não inviabilize totalmente o exercício de atividade laborativa, acarreta significativa redução da capacidade funcional para determinadas funções, incluindo a atividade anteriormente desempenhada pelo autor, senão vejamos:

EXAME CLÍNICO E CONSIDERAÇÕES MÉDICO-PERICIAIS SOBRE A PATOLOGIA:

(...)

6. Doença / moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão: Periciado encontra-se limitado a executar funções que levem em conta a perda visual unilateral.

7. Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total? Permanente, parcial.

(...)

16. É possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários para que o(a) periciado(a) se recupere e tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da incapacidade)? Não.

QUESITOS ESPECÍFICOS: AUXÍLIO-ACIDENTE

(...)

8. Face à sequela, ou doença, o(a) periciado(a) está: a) com sua capacidade laborativa reduzida, porém, não impedido de exercer a mesma atividade; b) impedido de exercer a mesma atividade, mas não para outra; c) inválido para o exercício de qualquer atividade? Impedido de exercer a mesma atividade, mas não para outra. (...)

Como se verifica, portanto, a perícia judicial demonstrou de forma muito clara que a redução da visão compromete a eficiência laboral do autor na função de polidor, exigindo readaptação para outras atividades.

Muito embora o INSS tenha sustentado na origem a inexistência de incapacidade laborativa, o conjunto probatório, notadamente os exames médicos anexados e o laudo pericial,
evidencia a redução permanente da acuidade visual
, preenchendo os requisitos para a concessão do auxílio-acidente.

Pelo dito, portanto, a sentença que deferiu os benefícios requeridos pela autora não padece de qualquer vício, estando em perfeita consonância com a legislação previdenciária e a jurisprudência consolidada, devendo, por isso, ser mantida incólume.

Sem mais delongas,
CONHEÇO DA REMESSA PARA MANTER A SENTENÇA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)